Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão que reconheceu a exigibilidade da obrigação de ressarcimento das despesas relacionadas à tutela provisória, posteriormente revogada pela improcedência do pedido autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência do pedido autoral importa no dever de ressarcimento dos prejuízos advindos com a liminar outrora deferida, nos termos do art. 302, I, do CPC.
4. O reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente a omissão apontada, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. Deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.